Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TEORIA DO FATO CONSUMADO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRANSFERÊNCIA PARA LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA.
1.Não configura fato consumado a matrícula de criança em creche pública em decorrência de decisão que antecipa a tutela recursal em agravo de instrumento, mesmo confirmada no julgamento do mérito.
2. Consoante preveem o art.5°, § 1°, e o art. 208,caput, I e IV, da Constituição Federal; art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 4o, IV, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n° 9.394/96, o Estado tem o dever de criar condições que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e pré-escolas.
3. O Distrito Federal não pode se esquivar da obrigação de fornecer educação infantil a pretexto de haver violação ao princípio da isonomia, à reserva do possível ou mesmo pela existência de fila de espera.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.Preliminar rejeitada. Unânime.